Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-70.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000825-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCI ELOI DA SILVA - CPF: 106.749.851-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, em demanda movida por titular de conta vinculada ao PASEP que alega recebimento a menor de valores a título de atualização monetária, postulando ressarcimento por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por supostas falhas na administração de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, em detrimento da Justiça Federal; e (iii) determinar se a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição decenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem falhas na prestação do serviço bancário, como saques indevidos, ausência de atualização ou aplicação incorreta de índices em contas vinculadas ao PASEP, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1.150.

4.

A competência para julgar demandas relativas à má administração das contas PASEP pelo Banco do Brasil é da Justiça Estadual, inexistindo interesse jurídico direto da União, nos termos da Súmula 42 do STJ.

5.

O prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme artigo 205 do Código Civil, com termo inicial no momento em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque, o que, salvo prova em contrário, coincide com a data do saque integral.

6.

Tendo o saque integral ocorrido em 22/12/2003 e a ação sido ajuizada apenas em 2024, revela-se configurada a prescrição da pretensão, sendo aplicável o efeito translativo do recurso para extinguir a ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ.

2.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações que discutem má gestão de contas do PASEP por parte do Banco do Brasil, conforme Súmula 42/STJ.

3.

O prazo prescricional para pretensões fundadas em desfalques ou falhas em contas PASEP é de dez anos, contados do momento em que o titular toma ciência inequívoca do dano, presumido na data do saque integral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205;

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 42 e 77/STJ; STJ, REsp 1.951.931/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/09/2023, DJe 21/09/2023 (Tema 1.150); STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO, rel. Min. Herman Benjamin (Tema 1.150); STJ, CC 161.590/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/02/2019; STJ, REsp 1584614/CE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 07/11/2018; TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Órgão Especial, julgado em 19/11/2025, DJE 19/11/2025; TJMT, N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/11/2025, DJE 13/11/2025; TJMT, N.U 1008025-53.2024.8.11.0004, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/11/2024, DJE 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, determinando o prosseguimento do feito.

O agravante sustenta, inicialmente, sua ilegitimidade para compor o polo passivo, afirmando que atua unicamente como agente operador do Fundo PASEP, sem responsabilidade pela gestão dos valores, pela definição dos critérios de remuneração ou pela correção monetária das contas individuais, funções atribuídas ao Conselho Diretor. Afirma que a União deveria integrar a lide, circunstância que atrairia a competência da Justiça Federal, sendo indevida a permanência da demanda na Justiça Estadual.

Aduz, ainda, que a pretensão autoral está fulminada pela prescrição, pois o extrato de movimentação da conta registrada em 22.12.2003, identificado como “PGTO APOSENTADORIA AG:0551”, evidencia a ciência inequívoca do titular quanto ao saldo existente. Defende que, tendo a ação sido ajuizada somente em 2024, mais de vinte anos após o mencionado saque integral, a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil estaria consumada.

O agravante menciona o Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça no contexto da suspensão nacional determinada nos processos que discutem saques e lançamentos em contas do PASEP, afirmando que o presente feito deveria observar a mesma orientação. Contudo, não formula insurgência específica contra a parte da decisão que tratou da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ou da inversão do ônus da prova.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva, da incompetência da Justiça Estadual e da prescrição da pretensão inicial.

Na decisão de id 263474292, foi negado a concessão do efeito suspensivo postulado. Posteriormente, foi proferida nova decisão determinando a suspensão do presente agravo de instrumento até a decisão final do STJ sobre o Tema 1300 (id 265794264).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.

Do levantamento da suspensão

Inicialmente, se encontra superada a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação da matéria ao rito dos repetitivos, no âmbito do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se que o julgamento do referido tema foi concluído, com a consequente
publicação do respectivo acórdão
, circunstância que
afasta o óbice à tramitação do feito
e, por consequência, à apreciação do mérito recursal.

2.

Da ilegitimidade passiva

Sustenta o agravante que seria parte ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que apenas atua como operador do Fundo PASEP
,
sem deter qualquer competência decisória sobre a política de remuneração ou a forma de correção monetária das contas vinculadas.

No julgamento dos recursos
REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF
, representativos do
Tema 1150 do STJ
, consolidou-se orientação no seguinte sentido:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;
II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;
III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Segundo a autora/agravada, os valores disponíveis em sua conta vinculada ao PASEP seriam inferiores ao que entende devido, atribuindo ao Banco do Brasil a aplicação incorreta dos índices de atualização.

Assim, tratando-se de demanda fundada em suposta má gestão da conta individual vinculada ao PASEP,
a legitimidade do Banco do Brasil é manifesta
, na qualidade de agente financeiro responsável pela guarda, movimentação e atendimento ao titular do crédito vinculado.

A jurisprudência é no sentido de que
não se aplica à hipótese a Súmula 77/STJ
, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal nas ações sobre contribuições ao PIS/PASEP, quando o que se discute é falha do banco na
administração concreta da conta do titular
e não deliberação normativa do Conselho Diretor.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada ao PASEP, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contas PASEP, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, além da competência da Justiça Estadual.

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo. 3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de desfalque em conta bancária ocorre no momento em que o consumidor efetivamente toma ciência do dano sofrido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ).

(TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Assim sendo, deve ser mantida a decisão ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da lide.

3.

Da incompetência

O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual ao argumento de que a gestão do PASEP envolveria interesse jurídico da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

É pacífico o entendimento no sentido de que, em causas nas quais se discute

a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP
,
como é o caso dos autos,

não há interesse jurídico direto da União Federal
,
de modo que a competência para processar e julgar a demanda

é da Justiça Estadual
,
nos termos da
Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça.

Vale transcrever trecho elucidativo do acórdão proferido no julgamento do

Conflito de Competência 161.590/PE
:

“[...] A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. [...]

(STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019)”.

No caso, não se discute qualquer ato normativo ou critério técnico imputável ao Conselho Diretor do Fundo, mas sim
condutas atribuídas exclusivamente ao banco agravante
, seja por omissão quanto à aplicação de índices, seja por falhas operacionais que teriam comprometido o saldo da conta da autora.

Logo, a
manutenção da competência da Justiça Comum Estadual

para a apreciação da controvérsia é medida que se impõe.

4.

Da prescrição

O agravante sustenta que o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil teria se iniciado em 22/12/2003, quando foi realizado o saque integral do saldo da conta por meio da operação identificada como “PGTO APOSENTADORIA AG:0551”, momento em que, segundo afirma, o titular teria ciência inequívoca do montante disponível e, por consequência, da existência de eventual prejuízo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, pacificou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento de danos em contas do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), e o termo inicial deverá observar a teoria da actio nata, ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque.

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).”

Diante disso, o momento da ciência, em regra, coincide com o saque realizado pelo titular, ocasião em que toma conhecimento do valor disponibilizado. Para admitir que tal ciência se deu em momento distinto, exige-se a existência de prova concreta nos autos que demonstre o contrário.

A propósito, desta Câmara:

“[...] O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado. (N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025).”

“[...] O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial Repetitivo nº 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações de reparação de danos em contas vinculadas ao PASEP é o decenal, com termo inicial a partir do momento em que o titular toma conhecimento inequívoco dos desfalques. 4. No caso em tela, a autora teve acesso ao saldo de sua conta e à movimentação quando da sua aposentadoria, momento em que poderia ter verificado eventuais irregularidades. A inércia da autora em não analisar detidamente os extratos fornecidos pelo banco não pode ser imputada à instituição financeira. [...] (N.U 1008025-53.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024).”

No caso, o extrato juntado pelo agravante demonstra que, de fato, em 22/12/2003 houve saque integral no valor de R$ 1.269,40, com saldo zerado após a operação (id 175790461 – autos de origem).

A inércia do autor em não analisar detidamente os extratos fornecidos pelo banco não pode ser imputada à instituição financeira.

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, é imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. [...] III - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. [...] (STJ, REsp. 1584614 CE 2016/0031697-3, relatora ministra Regina Helena Costa, j. 25-10-2018, Primeira Turma, DJe de 7-11-2018).

À luz do entendimento consolidado desta Câmara, o saque integral de 2003 configura o marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Considerando que a ação originária foi ajuizada apenas em 2024, transcorrido lapso superior a vinte anos desde o termo inicial presumido, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do artigo 205 do Código Civil e da orientação jurisprudencial.

Diante do exposto, acolho a prejudicial de prescrição e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para atribuir-lhe efeito translativo e extinguir a ação indenizatória por danos materiais, morais e ressarcimento, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa (CPC – art. 85), observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025